Tribunal: STF
Processo: ARE 1466957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À URBANIZAÇÃO DE ÁREA SITUADA NA COMUNIDADE DE MANGUINHOS. DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO. ESPECIALIDADE DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985 EM DETRIMENTO À REGRA GERAL DO ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NAS LEIS 7.347/1985 E 13.105/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.